Tribunal: STF
Processo: Pet 11031
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet instaurada em 28/2/2023 a partir de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Brasília/DF, por meio da qual declinou da competência para processar e julgar inquérito policial cujo objeto é a apuração dos crimes de dano qualificado, furto qualificado e supressão/destruição de documentos públicos cometidos por pessoas que invadiram o Espaço Lúcio Costa e o Museu da Cidade, em Brasília/DF, no dia 8/1/2023, entre 16h e 19h.



    Em despacho de 2/3/2023, determinei fossem os autos encaminhados à Polícia Federal, para adoção das providências cabíveis (eDoc. 5).



    A autoridade policial apresenta relatório, por meio do qual concluiu que “a partir dos elementos de informação angariados, não foi possível estabelecer justa causa para indicar qualquer investigado como responsável pelas infrações penais perpetradas. Ademais, não se vislumbra interesse em continuar com as diligências investigativas, pois as pessoas mencionadas, em sua maioria, possuem vínculos empregatícios com empresas privadas contratadas pelos órgãos públicos invadidos, sendo, portanto, justificável o encontro de vestígios datiloscópicos dessas pessoas em tais ambientes. Com relação a ANTÔNIO NACÉLIO FACUNDES FILHO, não foram encontrados elementos de informação suficientes para sustentar o prosseguimento das investigações” (eDoc. 14). 



    Intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República promoveu o arquivamento do presente inquérito policial, com as ressalvas contidas do artigo 18 do Código de Processo Penal c/c Súmula 524 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 17). 



    É o relatório. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011). 



    Na presente hipótese, o Subprocurador-Geral da República CARLOS FREDERICO DOS SANTOS, ao promover o arquivamento desta investigação, assim registrou (eDoc. 17):



    “De início, foram colhidas as seguintes oitivas:



    RAFAEL RANGEL SOFFREDI (fls. 361-362), gerente do Centro Cultural Três Poderes, foi responsável por comunicar os fatos criminosos em investigação durante sua oitiva na sede da PCDF, mencionou que no dia 08 de janeiro de 2023, o Museu da Cidade e o Espaço Lúcio Costa foram invadidos por manifestantes.



    Disse que não estava presente no local na ocasião dos acontecimentos, pois os museus estavam fechados devido a avisos sobre possíveis manifestações ilegais. Nos dois museus, havia vigilantes, sendo um no Museu Lúcio Costa e outro no Museu da Cidade. 



    Após a invasão do Espaço Lúcio Costa, o vigilante procurou abrigo no Museu do Panteão, que não foi invadido. O outro vigilante, do Museu da Cidade, foi mantido como refém, mas conseguiu escapar posteriormente.



    No dia seguinte, ao retornar aos museus, Rafael notou que as vidraças e os eletrodomésticos haviam sido destruídos, mas os bens culturais não foram danificados. A testemunha estimou os prejuízos em cerca de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Por fim, afirmou que não havia câmeras de segurança nos locais depredados.



    ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO (fls. 364-366), que se identificou como vigilante da empresa BRASFORT, responsável pela segurança patrimonial do Espaço Lúcio Costa, relatou que no dia dos atos antidemocráticos não conseguiu fornecer características físicas dos invasores que possibilitassem sua identificação, nem quaisquer outros elementos de informação relevantes para a investigação. 



    WÊNIO GONÇALVES ARAÚJO (fls. 371-372), vigilante da empresa BRASFORT, encarregado da segurança patrimonial do Museu da Cidade, não pôde fornecer características físicas dos invasores que permitissem identificá-los, nem qualquer outra informação relevante para a investigação.



    Foram produzidos laudos de perícia papiloscópica pela Polícia Civil do DF (fls. 373-400), que identificaram impressões digitais de várias pessoas em vestígios coletados no Espaço Lúcio Costa e no Museu da Cidade.



    As conclusões apontaram as impressões digitais de Antônio Nacélio Facundes Filho, Bernardino Ferreira Rocha Filho, Damiana Marineide Nascimento de Souza, Fábio Almeida Sousa, Geovando Andrade da Silva e Júlio César Duarte Santana em diferentes locais.



    Com base nessas descobertas, uma solicitação para informações adicionais foi feita para esclarecer o possível envolvimento dos suspeitos nos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023.



    No entanto, é importante ressaltar que Wenio Gonçalves Araújo, cuja impressão digital também foi encontrada, não pode ser considerado como participante, pois ele era o vigilante presente no Museu da Cidade durante as depredações.



    Por tal razão, foi produzida a Informação Policial nº 82/2023 (fls. 292-310) que buscou coletar maiores indicativos a respeito da conduta de cada suspeito (…).



    (…)



    No mesmo sentido, o Laudo de perícia criminal juntado às fls. 401-456. Concluída a investigação, após análise dos elementos de informação coletados, a Autoridade Policial concluiu que: 



    ‘a partir dos elementos de informação angariados, não foi possível estabelecer justa causa para indicar qualquer investigado como responsável pelas infrações penais perpetradas. Ademais, não se vislumbra interesse em continuar com as diligências investigativas, pois as pessoas mencionadas, em sua maioria, possuem vínculos empregatícios com empresas privadas contratadas pelos órgãos públicos invadidos, sendo, portanto, justificável o encontro de vestígios datiloscópicos dessas pessoas em tais ambientes. Com relação a ANTÔNIO NACÉLIO FACUNDES FILHO, não foram encontrados elementos de informação suficientes para sustentar o prosseguimento das investigações” (eDoc. 14).’



    (…)



    Nesse contexto, não se vislumbram outras providências úteis à descoberta de possível liame entre a conduta dos agentes e potenciais infratores, dissociado também de lastro probatório mínimo, tendo sido exauridas as diligências destinadas à confirmação dos fatos em apreço” (grifo nosso).



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente